Tribunal: TJSP
Processo: 2165192-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Embargos à execução julgados improcedentes – Cumprimento de sentença relativo à verba honorária – Constrição de 50% de imóvel (matrícula 19.920 do CRI da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo) – Cláusula de impenhorabilidade prevista em testamento – Hipótese dos autos que não se enquadra no disposto no art. 833, I do CPC – Impugnação rejeitada – Negado provimento ao agravo.